Tribunal: TJDFT
Processo: 0749993-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0749993-59.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JESSICA NICACIO DE OLIVEIRA, J. M. N. D. O. V., MARIA NICACIO MORAES, JULIA NICACIO DE OLIVEIRA, EVA CRISTINA MIRANDA FEITOSA, GIOVANNA GIULIA MIRANDA SOARES, GOL LINHAS AEREAS S.A APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A, EVA CRISTINA MIRANDA FEITOSA, MARIA NICACIO MORAES, JULIA NICACIO DE OLIVEIRA, GIOVANNA GIULIA MIRANDA SOARES, J. M. N. D. O. V., JESSICA NICACIO DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se Gol Linhas Aéreas S.A. para manifestar-se sobre as preliminares de ausência de dialeticidade recursal e ausência de interesse recursal quanto à fixação dos juros de mora a partir da sentença formuladas nas contrarrazões no prazo de quinze (15), conforme determina o art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre os temas não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção da apelação. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator